Tribunal: TJBA
Processo: 8033250-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033250-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DAVI JOSE CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LETICIA MARCELINO COVOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA. RELATÓRIO MÉDICO COMPROVANDO A INDISPENSABILIDADE DO TRATAMENTO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA SALVAGUARDAR A VIDA DO PACIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS. REDUÇÃO DE
ASTREINTES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral, inclusive com internação, de tratamento psiquiátrico em favor do autor DAVI JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA. A agravante pleiteia a revogação da medida, arguindo ausência dos requisitos legais, cobertura contratual e excesso da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para custeio de internação psiquiátrica; (ii) examinar a proporcionalidade da multa cominatória arbitrada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A dependência química é reconhecida como doença pela CID-10 (F14.2), e o relatório médico aponta a urgência do internamento diante da ineficácia do tratamento ambulatorial, evidenciando os requisitos do art. 300 do CPC.

2. O plano de saúde contratado prevê cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, e, conforme a Lei 9.656/98, art. 10 e 35-C, I, deve incluir tratamentos emergenciais.

3. A ausência de resposta ao telegrama de solicitação de clínica conveniada configura negativa tácita de cobertura.

4. A negativa de cobertura em casos de emergência fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso conforme Súmula 608 do STJ.

5. A multa diária de R$ 5.000,00 imposta pelo juízo de origem é excessiva, desproporcional e enseja risco de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida.

6. É legítima a fixação de limite máximo para as astreintes (R$ 50.000,00), em conformidade com o art. 537 do CPC.

7. A exigência de caução é descabida, eis que a medida visa garantir tratamento médico urgente e necessário, conforme o art. 521, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida e ter limite máximo fixado para evitar enriquecimento sem causa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 521, II, 537; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 302; TJBA, AI nº 8033807-20.2024.8.05.0000, rel. Desª Andrea Miranda, j. 24.10.2024; TJBA, AI nº 8009966-35.2020.8.05.0000, rel. Desª Heloísa Graddi, j. 19.10.2020; TJBA, AI nº 0000553-42.2017.8.05.0000, rel. Desª Rosita Maia, j. 24.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.8033250-96.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravado,
DAVI JOSE CONCEICAO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a decisão primeva, tão somente para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) e estabelecer o limite máximo do valor da astreinte em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09